Tribunal: TJDFT
Processo: 0707993-95.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0707993-95.2025.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SANDRO BATISTA DA SILVA RECORRIDO: TIM S/A DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por SANDRO BATISTA DA SILVA, desacompanhado de comprovante de recolhimento do preparo recursal. DECIDO. Nos termos do art. 42 e de seu § 1o da Lei 9.099/95, o recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença e o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. Apesar da juntada do recurso inominado em 12/09/2025 às 15h:04min, transcorreu “in albis” o prazo de 48 horas acima referido (ID Num. 77057493 - Pág. 1) para a comprovação do recolhimento do preparo. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Deixo de condenar a parte em honorários sucumbenciais, pois o não conhecimento do recurso impede a aplicação da pena por não haver recorrente vencido, como exige o art. 55, da Lei 9.099/95. Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.